Tribunal: TJDFT
Processo: 0010369-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRÓTESES MAMÁRIAS. ROMPIMENTO E CONTRATURA CAPSULAR. LAUDO PERICIAL. DEFEITO NO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes da fabricação do produto independe da existência de culpa, sendo considerado defeituoso o produto que não oferece a segurança aguardada apesar dos riscos que razoavelmente dele se esperam, excluindo-se a responsabilidade do fabricante quando não estiver demonstrado o defeito apontado.
2. Evidenciado que o laudo pericial produzido nos autos não concluiu que o rompimento da prótese mamária e a contratura capsular decorreram de defeito de fabricação, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de substituição do produto.
3. Não estando devidamente configurado o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais alegados pela autora e a fabricação das próteses mamárias de silicone implantadas, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na inicial.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.